Tribunal: TCU
Processo: 040.797/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3107/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 212 do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento desta tomada de contas especial, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de acordo com os pareceres encontrados nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.797/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paula Micheski Silva (XXX.279.728-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.